Tribunal: STF
Processo: ACO 3259
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte em face da União, na qual objetiva obstar dedução/redirecionamento da participação do Fundo de Participação do Estado (FPE), ante suposto descumprimento, no ano de 2018, da regra constitucional que determina a aplicação de 12,0% da arrecadação estadual na área de Saúde (EC 29/2000).
    Em 09 de maio de 2019, ante a inobservância da garantia da ampla defesa e contraditório e diante do risco iminente de comprometimento da regular execução financeira-orçamentária do Estado requerente, concedi a tutela provisória para determinar que a União se abstenha de deduzir e/ou redirecionar recursos do FPE eventualmente inaplicados no exercício de 2018, bem como, abstenha-se de inscrever o Estado do Rio Grande do Norte em cadastros de inadimplência em decorrência desse único fato (eDOC 7).
    Em petição de 13 de março de 2020 (eDOC 25) comunica o Estado do Rio Grande do Norte que, apesar da concessão da tutela provisória, segue sofrendo restrições de direito por parte da União com base exclusivamente no fato objeto da presente demanda. 
    Nesse sentido, alega que “negocia com Banco Interamericano de Desenvolvimento uma operação de crédito no valor de US$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de dólares americanos), já aprovada pelo Poder Legislativo local (Lei Estadual nº 10.367/2018, em anexo), que visa permitir investimentos na melhoria da eficiência arrecadatória e no controle de gastos públicos, por meio do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Rio Grande do Norte – PROFISCO II – RN.” (eDOC 25, p. 2-3) 
    Entretanto, salienta que a Secretaria do Tesouro Nacional “encaminhou o Ofício nº 56515/2020/COPEM/SURIN/STN/ME (em anexo), informando que o Estado do Rio Grande do Norte não cumpre determinado requisito previsto na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, o que impede o prosseguimento da operação. E, no anexo do referido ofício, consta que o requisito supostamente descumprido diz respeito justamente à inobservância, no ano de 2018, dos limites constitucionais mínimos para gastos com saúde.” (eDOC 25, p. 3) 
    Quanto ao periculum in mora, informa que o processo de obtenção de garantias da União para operação de crédito pretendida será arquivado pela Secretaria do Tesouro Nacional no prazo de 60 dias (a se encerrar em 04/05/2020), caso não corrigida a aplicação mínima em saúde no exercício de 2018. 
    Assim, busca que “seja determinado à União, com urgência, que se abstenha de erigir o obstáculo indicado no Ofício nº 56515/2020/COPEM/SURIN/STN/ME, especificamente quanto à suposta inobservância dos gastos mínimos em saúde no ano de 2018, prosseguindo o réu no exame do Pedido de Verificação de Limites (PVL) 17944.103768/2019-03 independentemente de tal requisito.” (eDOC 25, p. 11) 
    Em petição de 08 de abril de 2020 (eDOC 30) reforça os argumentos supracitados, acrescentando que a superveniência da pandemia de COVID-19 e a consequente perda arrecadatória do Estado, bem como o custeio das despesas necessárias para o combate à pandemia, são fatores quem impõe o prosseguimento imediato da operação de crédito pactuada, ante a possibilidade de incremento da eficiência arrecadatória e da redução de gastos não essenciais. 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, ressalto que o nosso sistema processual adota a teoria da substanciação, a qual valoriza os fatos expostos na inicial para que se compreenda a relação jurídica que fundamenta a pretensão.
    Os limites objetivos da lide são definidos não apenas pelo pedido deduzido, mas também pelas causas de pedir próxima e remota. É por meio do exame desses elementos – causa de pedir e pedido – que o julgador conclui sobre a extensão material e temporal do direito pleiteado. 
    Sobre o tema, confira-se a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lucia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1ª edição, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015. p. 268):
    As causae petendi têm a função de identificar o pedido, exatamente da mesma forma que os fundamentos do decisório delimitam o seu sentido. Assim, deve entender-se que a identidade entre objeto do pedido e objeto da sentença envolve também a identidade de causa de pedir (da petição inicial) e de fundamento (da sentença).
    Em consulta à petição inicial, verifica-se que as causas de pedir próxima e remota dizem respeito, expressamente, à possibilidade de a União aplicar sanções ao Estado do Rio Grande do Norte decorrentes do descumprimento da obrigação constitucional de aplicação de montante mínimo em ações e serviços públicos de saúde no exercício de 2018.
    Assim, é caso de acolhimento do pedido de extensão/modificação da decisão concessiva da tutela de urgência formulado pelo Autor.
    Conforme assentei ao analisar o pedido liminar, é imprescindível a observância do devido processo legal tanto para a dedução/redirecionamento de recursos FPE, quanto para a inscrição de Ente federado em cadastro de inadimplência federal. 
    Nesse sentido, a determinação para que a União se abstenha de deduzir e/ou redirecionar recursos do FPE eventualmente inaplicados no exercício de 2018, bem como, para se abster de inscrever o Estado do Rio Grande do Norte em cadastros de inadimplência em decorrência desse fato, também abarca, por coerência lógica, qualquer ato da União que se utilize unicamente desse fato para constranger o Estado autor, sendo caso, portanto, de extensão do pedido de tutela de urgência, nos termos em que formulado.
    Ante o exposto, presentes os requisitos da medida de urgência, defiro a extensão da medida liminar para, além do que já definido na decisão de 09 de maio de 2019, determinar à União que se abstenha de erigir o obstáculo indicado no Ofício nº 56515/2020/COPEM/SURIN/STN/ME (eDOC 26), especificamente quanto à suposta inobservância dos gastos mínimos em saúde no ano de 2018. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente